Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701544-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODINEIDE SOTERO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ODINEIDE SOTERO GOMES, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto a renúncia quanto aos valores que excederem o teto de 10 salários mínimos, com seguinte fundamentação: “A parte exequente pretende que seja aplicado o limite de 20 salários mínimos para expedição de Requisição de pequeno valor, tendo como base acórdão proferido em sede de Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi feita a distinção entre lei orçamentária e lei em matéria financeira e, assim, entendeu-se pela constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20. Contudo, verifica-se que tal entendimento não deve prevalecer, tendo em vista o fato de que referida decisão possui efeito inter partes e sem o condão de superar a força vinculante do acórdão proferido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 pela existência de vício de iniciativa da proposição que deu origem à Lei 6.618/20 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023). Neste prisma, não obstante o entendimento deste Juízo, de que a lei definidora do valor da obrigação de pequeno valor seja de natureza financeira e de possível iniciativa pelo Poder Legislativo, a ausência de trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade não impede a sua imediata aplicação, porquanto o Recurso Extraordinário interposto na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 carece de efeito suspensivo. Destarte, o precedente emanado pelo órgão especial deve ser observado pelos Juízos a ele vinculados, conforme art. 927, inciso V, do CPC e a aplicação do disposto na Lei 6.618/20 deve aguardar o desfecho do Recurso Extraordinário apresentado na ação que discute o tema ou a modificação de entendimento do e. TJDFT, nos moldes do art. 927, § 4o, do CPC. Ante o exposto, deixo de acolher o pleito de id. 197378829, bem como determino a intimação da parte exequente para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias. Juntada a manifestação, expeça-se o requisitório correspondente, suspendendo o feito até o pagamento. Noticiando-se a quitação do débito, retornem conclusos para sentença.” Alega a parte agravante, em síntese, que não há inconstitucionalidade na Lei 6.618/2020. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pela sua reforma para determinar a expedição de RPV nos termos da Lei 6.618/2020. É o breve relato. Nos termos do art. 1.019, I do CPC, é cabível ao Relator a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da tutela recursal. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese dos autos estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, em que pese o entendimento anteriormente adotado por este Relator deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1491414, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Nestes termos, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator